Tribunal: TJSP
Processo: 2015072-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de repactuação de dívida. Mútuo. Banco Agravante que não retirou o nome da Agravada da lista de maus pagadores, não cumprindo em tempo hábil a obrigação imposta. Não demonstrada a impossibilidade de cumprimento da decisão no prazo fixado. Atraso no cumprimento da medida que atrai a incidência da multa. Multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de repactuação de dívida. Mútuo. Banco Agravante que não retirou o nome da Agravada da lista de maus pagadores, não cumprindo em tempo hábil a obrigação imposta. Não demonstrada a impossibilidade de cumprimento da decisão no prazo fixado. Atraso no cumprimento da medida que atrai a incidência da multa. Multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite do valor dado à causa. Astreintes acertadamente fixadas. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.